Tribunal: TJDFT
Processo: 0742248-31.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-09

Ementa:
DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto em face à decisão da Quinta Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal que indeferiu pedido de tutela provisória e no qual a recorrente pleiteou o fornecimento dos medicamentos Dabrafenibe 150mg e Trametinibe 2mg. 1. Em exame aos registros do PJ-e, verifica-se que tramita nessa corte o agravo de instrumento n. 0706900-49.2024.8.07.0000, sob a relatoria do eminente Desembargador Roberto Freitas Filho e que tem por objeto idêntica pretensão. 2. Aos 26/09/2024, o Supremo Tribunal Federal finalizou o julgamento do RE 566471, relativamente ao Tema n. 6 da repercussão geral e fixou a seguinte tese: É possível, excepcionalmente, a concessão judicial de medicamento registrado na ANVISA, mas não incorporado às listas de dispensação do Sistema Único de Saúde, desde que preenchidos, cumulativamente, os seguintes requisitos, cujo ônus probatório incumbe ao autor da ação: (a) negativa de fornecimento do medicamento na via administrativa, nos termos do item '4' do Tema 1234 da repercussão geral; (b) ilegalidade do ato de não incorporação do medicamento pela Conitec, ausência de pedido de incorporação ou da mora na sua apreciação, tendo em vista os prazos e critérios previstos nos artigos 19-Q e 19-R da Lei no 8.080/1990 e no Decreto no 7.646/2011; (c) impossibilidade de substituição por outro medicamento constante das listas do SUS e dos protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas; (d) comprovação, à luz da medicina baseada em evidências, da eficácia, acurácia, efetividade e segurança do fármaco, necessariamente respaldadas por evidências científicas de alto nível, ou seja, unicamente ensaios clínicos randomizados e revisão sistemática ou meta-análise; (e) imprescindibilidade clínica do tratamento, comprovada mediante laudo médico fundamentado, descrevendo inclusive qual o tratamento já realizado; e (f) incapacidade financeira de arcar com o custeio do medicamento. Desta feita, antes de prosseguir no exame dos pressupostos de admissibilidade do recurso, bem como do pedido liminar, faculto à agravante manifestar-se acerca das questões supra no prazo de 5 (cinco) dias. Após, tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 4 de outubro de 2024. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403